Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-90.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000345-90.2017.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO CETELEM S.A. Advogado(s): PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE APELADO: HELENA ZILDA DA SILVA Advogado(s):JUSCELIO GOMES CURACA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE LEGAL. ART. 595/CPC. NULIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCONTOS SUCESSIVOS E NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM CREDITADOS NA CONTA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. II. Questão em discussão: Há 5 questões em discussão no presente recurso: (i) a prescrição alegada; (ii) a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa analfabeta; (iii) a ocorrência de dano moral passível de indenização; (iv) a adequação do quantum indenizatório fixado; e (v) a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro e a possibilidade de compensação de valores. III. Razões de decidir: i)O termo prescricional quinquenal para a repetição de indébito (art. 27 do CDC), contado a partir de cada desconto, é afastado quando o início dos descontos é posterior ao marco prescricional de 5 anos que antecede o ajuizamento da ação. ii)O contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa analfabeta, sem a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas, conforme exigência do art. 595 do Código Civil, é nulo (art. 166, IV, do CC), por inobservância de formalidade essencial que visa proteger a manifestação de vontade da parte vulnerável. iii)Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato nulo, configuram ato ilícito e ensejam dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dada a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo ou negativação em cadastros de proteção ao crédito. iv)O valor fixado a título de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, ao caráter pedagógico e punitivo da medida, e está em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos. v)A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável à cobrança indevida decorrente de contrato nulo, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva e não se configure engano justificável. vi)A compensação dos valores supostamente recebidos pela autora não é cabível quando a instituição financeira não comprova o efetivo crédito do montante referente ao contrato declarado nulo. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A prescrição quinquenal não se configura quando o início dos descontos de um contrato nulo é posterior ao termo prescricional de 5 anos que antecede o ajuizamento da ação. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa analfabeta que não observe a formalidade da assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas (art. 595 do Código Civil). Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato nulo, geram dano moral in re ipsa. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, em decorrência de contrato nulo, é cabível independentemente de má-fé, salvo engano justificável. A compensação de valores não é devida quando a instituição financeira não comprova o efetivo recebimento do crédito pelo consumidor referente ao contrato declarado nulo". Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 166, IV, 186, 595, 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1954424/PE; STJ, EAREsp nº 676.608; TJBA, Apelação Cível n. 0007103-42.2011.8.05.0201; TJBA, Apelação Cível n. 0505794-25.2016.8.05.0274. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000345-90.2017.8.05.0041, em que figuram como Apelante BANCO CETELEM S.A. e como Apelado HELENA ZILDA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07